Tribunal: TJMT
Processo: 0001879-19.2016.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001879-19.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MORAIS RONDON - CPF: 074.506.201-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JUNIOR - CPF: 870.606.556-20 (ASSISTENTE), LUIS DAVID GOMES - CPF: 057.962.311-46 (VÍTIMA), ANA SIMONE FERREIRA GOMES - CPF: 012.107.541-93 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001879-19.2016.8.11.0028

APELANTE: LUCAS MORAIS RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DA PROVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – IMPRECISÃO QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Não restando suficientemente comprovado o envolvimento do agente no crime de roubo imputado na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio ‘in dubio pro reo’
” [AP nº 1022785-15.2021.8.11.0003, minha relatoria, DJe: 8/7/2022].

“
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ. HC nº 598.886/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 18/12/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001879-19.2016.8.11.0028

APELANTE: LUCAS MORAIS RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Morais Rondon
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inc. I e II, do Código Penal.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001879-19.2016.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Lucas Morais Rondon
, a prática do crime de roubo majorado, conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10/5/2016, por volta das 11h40min., em via pública, sendo na rua ‘Presidente Marques’, s/nº, bairro ‘Bom Pastor’, próximo a ‘Escola Eucares Nunes de Moraes’, na cidade e comarca de Poconé/MT,
Lucas Morais Rondon
e seu comparsa (não identificado nos autos), conscientes e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios, caracterizada pela união de esforços e divisão de tarefas, visando objetivo comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida nos autos), subtraíram para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consistente em 01 (um) celular, marca ‘Samsung Galaxy’, modelo J7, avaliado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais – fl. 19-IP), em prejuízo da vítima Luis David Gomes.

Por ocasião dos fatos, restou apurado que no dia, local e horários acima mencionados, a vítima Luis David Gomes saiu da ‘Escola Eucares Nunes de Moraes’ e estava caminhando pela referida localidade. Nesse momento, o ofendido fora abordado pelo denunciado e por terceiro não identificado nos autos, sendo certo que o indivíduo não identificado estava pilotando a motocicleta, oportunidade em que
Lucas Morais Rondon
desceu do veículo com uma arma de fogo (não apreendida nos autos) em punho, apontou para a vítima, subtraiu o celular de Luis David Gomes e foragiu do local com seu comparsa.

Ressalte-se que
Lucas Morais Rondon
foi devidamente reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fl. 08/09-IP).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de seu agente signatário, denuncia
Lucas Morais Rondon – alcunha ‘Chulinho’
, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia, em sentença assim exarada:

“
SENTENÇA

VISTOS,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em face de LUCAS MORAIS RONDON VULGO “CHULINHO”, pela suposta prática do crime descrito nos artigos 157, §2º inciso I e II do Código Penal.

Narra a denúncia que no 10 de Maio de 2016, por volta das 11h40min, na rua Presidente Marques, s/n, bairro Bom Pastor, próximo a escola Eucaris Nunes de Moraes, nesta cidade e comarca, o denunciado e seu comparsa não identificado, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios, caracterizada pela união de esforços e divisão de tarefas visando objetivo comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy, modelo J7, avaliado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), em prejuízo da vítima Luis David Gomes.

A denúncia foi recebida 26 de Julho de 2016 (ref. 3).

Resposta a Acusação apresentada à ref. 44.

Designada audiência, realizou-se o interrogatório do acusado e oitiva da vítima e testemunhas.

Em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denuncia (ref. 106).

A defesa a seu turno alegações finais, pugnou pelo afastamento da agravante de uso de arma de fogo (ref. 119) .

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório necessário.

Fundamento e Decido.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Não havendo nulidades a serem analisadas, passo ao mérito da demanda.

DA MATERIALIDADE

A denúncia imputa ao réu Lucas Morais Rondon a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no artigo 157, §2º, inciso I (atualmente revogado) e II do Código Penal.

Tenho que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio Boletim de Ocorrência (fls. 9/11), Termos de Qualificação e Interrogatório (fls. 24/25), Termos de Reconhecimento (fls. 15), Auto de avaliação Indireta (fls. 30), Relatório policial (fls. 97/99), qual corrobora os depoimentos das testemunhas e vítima.

DA AUTORIA

A autoria do réu resta provada pelos depoimentos colhidos nos autos e reconhecimento da vítima.

No termo de qualificação e interrogatório prestado em delegacia às fls. 24/25, o acusado LUCAS MORAIS RONDON nega a autoria dos fatos: “[...] QUE nega veemente ter sido o autor do roubo ocorrido; QUE informa que não precisa roubar, alegando que trabalha na oficina há mais de 02 (dois) meses; QUE a vítima está equivocada; QUE o interrogado possui família e emprego, tendo passagem somente por direção perigosa, sendo que jamais roubou ou furtou algo de alguém; QUE não sabe informar onde estava no momento do roubo [...]”.

Na oportunidade do interrogatório em juízo à Ref. 74, o Réu LUCAS MORAIS RONDON manteve o depoimento prestado em delegacia, sustentando em síntese que
tem o apelido de Chulinho
;
que é mecânico de moto
;
que nega a autoria dos fatos
; que já foi preso por direção perigosa; que não sabe onde é a escola em que aconteceu o roubo;
que não costuma frequentar a escola ou ficar na frente dela
; que não conhece a rua Presidente Marques; que conhece o bairro Bom Pastor da sorveteria; que conhece a escola Eucaris Nunes de Moraes;
que não ficou nas redondezas dessa escola
;
que trabalha em uma oficina no bairro João Godofredo
;
que o bairro Bom Pastor é longe do bairro João Godofredo
;
que tinha um motocicleta de cor preta
;
que tem esse apelido desde quando era criança
;
que estava no serviço no dia em que fizeram essas acusações
, trabalhando; que nega os fatos, que não cometeu o roubo;
que o pegaram com um mandado de prisão e o interrogaram e somente depois foi saber o dia exato dos fatos, por isso, não se recordou que estava trabalhando quando perguntaram na delegacia
; que não conhece nenhum Luís David Gomes;
que, no dia dos fatos, estava trabalhando na oficina Daniela de motos no bairro João Godofredo; que entra às 7 horas e sai às 13 horas; que no horário das 11:40 estava trabalhando
;
que foi visto trabalhando por seu patrão e pelos mecânicos; que seu patrão se chama Rodrigo, dono da oficina Daniela
; que já saiu da empresa;
que, na época, trabalhava vestindo calça cumprida e camisa e não trocava de roupa quando ia almoçar
; que, nesse dia, havia mexido em moto e estava com a mão suja; que, em 2016, andava de uma moto Broz preta, que era de sua mãe; que a moto Titan é diferente da Broz, que é mais alta; que quando foi preso estava na oficina e estava de calça e camisa; que não sabe quem é a vítima; que quando usa o capacete a tatuagem aparece;
que na oficina não tem relógio de ponto e nem assinavam ponto de entrada ou saída
.

Por sua vez, o depoimento da vítima e das testemunhas corroboram a materialidade e autoria identificadas no bojo dos autos.

Em depoimento prestado em juízo à Ref. 74, a vítima LUIS DAVID GOMES reafirmou os termos do depoimento prestado na delegacia constante à fl. 12/13, relatando em síntese que foi vítima do roubo; que estava saindo da escola, chegando perto de sua casa numa pracinha, onde foi abordado; que estava o RÉU e mais um de moto e levaram seu celular; que foi fazer o boletim de ocorrência;
que conhecia o RÉU só não sabia o nome dele
; que eram duas pessoas de moto e o RÉU quem fez a abordagem; que o RÉU chegou e falou “passa o celular” colocou a arma nele e então entregou o celular; que o RÉU fez a abordagem armado apontando-lhe a arma; que passou o celular e o RÉU subiu na moto e foi embora;
que já tinha visto o RÉU antes
pois ele trabalhava em um lava jato na Rua Nova;
que o RÉU ficava lá na frente da escola
, mas ninguém nunca foi assaltado saindo da escola; que o RÉU não ia todo dia na frente da escola, era um dia sim e outro não, mas ele não levava ninguém embora, só ia lá ficava conversando e saia;
que a moto usada no assalto era vermelha
e não sabe dizer se era a mesma qual o RÉU ia para a frente da escola; que conseguiu visualizar o rosto do RÉU com segurança; que não conheceu a outra pessoa porque ela ficou de costas; que essa outra pessoa quem estava pilotando a moto; que o RÉU estava com a viseira do capacete aberta por isso o reconheceu; que estava acompanhado de mais uma pessoa no dia, seu amigo RONALD que pediu para não ser citado no boletim de ocorrência por medo; que os dois foram abordados, mas só ele estava com celular;
que RÉU utilizava um capacete rosa
que a viseira levanta; que só o RÉU o abordou que estava com a viseira aberta;
que o RÉU usava um short de seda estampado e de camiseta claro
;
que o RÉU é mais alto um pouco que si
; que não se recorda de sinal ou cicatriz no corpo do RÉU; que das vezes que o RÉU estava na frente da escola tinham outros colegas com ele que não conhece; que depois desse ocorrido nunca mais viu o RÉU ir a frente da escola; que fez o reconhecimento porque já havia visto o RÉU varias outras vezes; que fez o reconhecimento por meio de foto; que depois do fato não encontrou mais o RÉU; que o RÉU quando ficava a frente da escola era conversando com outras pessoas;
que o RÉU tinha o apelido de Chulinho
; que no momento dos fatos olhou para o RÉU que chegou de frente para si e anunciou o assalto;
que no momento já reconheceu o RÉU; que a viseira do capacete estava aberta
;
que viu um álbum de fotos na delegacia e o reconheceu de novo
;
que viu o RÉU no fórum no dia da audiência utilizando calça jeans e uma camisa simples não se recordando a cor
.

Nota-se através do Termo de Reconhecimento a fl. 15 que a vítima reconheceu o réu já na época dos fatos.

Em depoimento prestado na delegacia a época dos fatos, a vítima LUIS DAVID GOMES, declarou: “[...] QUE no dia 10/05/2016, aproximadamente as 11h40min estava saindo do colégio Eucaris, sendo que estava há 500m (quinhentos metros) aproximadamente da escola, quando foi surpreendido por dois suspeitos numa motocicleta, na qual, anunciaram o assalto;
QUE os suspeitos estavam numa motocicleta Honda Fan 150 de cor vermelha
com escapamento barulhento; QUE os dois suspeitos estavam usando capacete, sendo que o piloto estava usando capacete de cor preta e o
garupa com capacete rosa com a viseira aberta
; QUE o piloto nem olhou para o declarante, sendo que quem “bateu” o assalto apontando-lhe um revolver foi o garupa, reconhecido pela vítima conforme Termo de Reconhecimento fotográfico; QUE o suspeito LUCAS estava com um revólver de cor preta, mas não sabe identificar o calibre, mas parece ser calibre 32 ou 38; QUE reconhece o suspeito com absoluta certeza, devido este ficar com bastante frequência em frente da escola esperando os alunos saírem; QUE o suspeito LUCAS roubou seu aparelho celular da marca Samsung modelo Galaxy J7 de cor branca; QUE após o roubo foragiram no sentido do campo da brita, saindo em frente a igreja Bom Pastor; QUE reconhece o suspeito, devido já conhecer este “de vista”, além disso, alega que reconhece com absoluta certeza, sendo um homem, magro, negro, sem barba, jovem, rosto fino;[...]”

Em depoimento a testemunha ANA SIMONE FERREIRA GOMES, declarou em juízo à ref. 74 em síntese, que a vítima é seu filho; que a vítima chegou em casa e falou que haviam roubado seu celular; que foram dois meninos de moto que haviam pego o celular dele; que foram até a delegacia registrar boletim de ocorrência; que a vítima contou que foram dois de moto, e um desceu da moto colocou a arma nele e tomou o celular, falou para passar o celular;
que a vítima falou que reconheceu o assaltante dizendo que era quem trabalhou na oficina de moto
; que a vítima lhe falou o que o apelido do rapaz era Chulinho; que a vítima disse que já tinha visto o réu anteriormente;
que a vítima reconheceu o réu através de fotos
; que a vítima falou que viu o réu; que acompanhou a vítima até a delegacia e tinha comprado o celular para ela quatro dias antes do roubo;
que tinha mais colegas no momento do roubo mas não sabe dizer quem são
;
que o reconhecimento por foto foi feito através de computador
;
que a vítima descreveu como era a pessoa que o assaltou
; que a vítima disse que os dois estavam com capacete; que nenhum dos colegas da vítima apareceu com celular similar; que a seguradora pagou o valor do celular em dinheiro; que a vítima comentou que o assaltante era magro; que a vítima falou que quem o assaltou estava no salão do fórum, mas não lhe mostrou quem era, só disse “ele está aqui mãe”.

Nota-se que os depoimentos da vítima são uníssonos e narram com minúcias o roubo ocorrido com uso de arma de fogo, bem como quanto ao concurso de agentes tipificado, visto que relataram que dois homens efetivaram o roubo, e mantivera as mesmas declarações prestadas em delegacia com as prestadas em juízo.

Diferentemente, anota-se que o depoimento dos réus foram confusos e omissos, o réu LUCAS MORAIS foi reconhecido com absoluta certeza pela vítima, como o autor que portava a arma de fogo, e este em depoimentos confusos o réu negou a autoria de fatos não sabendo dizer onde estava a priori e posteriormente afirmando com absoluta certeza que estaria trabalhando.

Observa-se ainda que oportunizada a produção de prova testemunhal ao réu com a oitiva da testemunha que seria o dono da oficina que o teria visto estar trabalhando no horário dos fatos, este não se apresentou na data da audiência, de tal forma que o réu não produziu um mínimo de provas que comprovassem os fatos por ele sustentados.

A ocorrência dos fatos e sua autoria são certas: prova oral, narrativa da vítima e testemunhas seguras e coerentes, a qual, inclusive reconheceu o réu LUCAS MORAIS e confirmou que dois rapazes em uma moto cometeram o roubo, enquanto um pilotava a moto ficou de costas, o réu com a viseira aberta realizou a abordagem e pegou o celular da vítima.

Por outro lado, a palavra da vítima, em crime de roubo, deve prevalecer sobre a negativa de autoria por parte do agente, uma vez que os delitos contra o patrimônio são cometidos, via de regra, na clandestinidade, principalmente se vem acobertado pelos demais elementos de prova. Sobre o assunto: (...).

É certo também o emprego de arma de fogo, que conforme depoimento da própria vítima, estava em punho do réu, e este fato beneficiou a concretização de todo o roubo.

O delito foi praticado mediante violência grave ameaça contra a vítima, uma vez que ela fora subjugada mediante a utilização de uma arma de fogo, que um dos elementos apontou. O uso da arma foi confirmado pelos depoimentos constantes nos autos, e foi capaz e suficiente para que a vítima não reagisse e, portanto, a grave ameaça deve ser reconhecida.

Igualmente, as justificações do acusado quanto aos fatos não merecem prevalecer, tendo em vista que fora autor do crime de roubo, e seus fatos sustentados encontram-se completamente divorciadas do contexto probatório e não merecem qualquer credibilidade, porquanto as provas amealhadas aos autos não convergem com suas alegações, as quais, por sua vez, apontam, de forma robusta e segura, conforme já destacado, para a sua participação no crime de roubo majorado ora apurado.

Frise-se que, apesar de este julgador ter repousado seus argumentos de convicção para decidir o caso em questão com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório, ou seja, produzida em juízo com a garantia integral da ampla defesa, é certo que não se pode desprezar os elementos de informação produzidos na esfera policial, os quais, por sinal, na presente demanda, serviram para robustecer a identificação dos autores e elucidar de maneira categórica e minuciosamente os detalhes sobre a ocorrência de todos os eventos delituosos imputados na denúncia ao acusado.

Não se descuida, que o art. 155, caput, do Código de Processo penal veda ao juiz fundamentar a sua decisão exclusivamente na prova extrajudicial (o que não poderia ser diferente). Contudo, interpretando referida disposição legal, a contrario sensu, tem-se por certo que o fundamento da sentença é plenamente válido se não for fundamentado de forma exclusiva nos elementos informativos e conte com a prova judicial.

Sobre o tema disserta o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos na investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. Em outros termos, não se trouxe grande inovação, mas apenas se tornou expresso o que já vinha sendo consagrado pela jurisprudência pátria há anos. O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente no inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu de provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o entendimento já consolidado logo, inócuo faze-lo de que a fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. (...) Portanto, a reforma teria sido ousada se excluísse a ressalva “exclusivamente” do art. 155, caput, do CPP. O juiz não poderia formar sua convicção nem fundamentar sua decisão somente com base nos elementos advindos da investigação (...)”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo" (RE - AgRg nº 425.734/MG, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de 28.10.05).

Sendo assim, ressalto que, não obstante este juízo utilizar-se de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, os fundamentos da presente sentença não foram motivados unicamente em tais elementos, porquanto, além de terem sido confirmados, posteriormente, em juízo, estão em plena harmonia com as provas coletadas em juízo sob o crivo do contraditório.

Em que pese os esforços da defesa, como já delineado restou incontroverso a ocorrência do crime de roubo majorado consumado.

O roubo conforme depoimentos constantes nos autos restou, assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

E a jurisprudência: “Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada” (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

As alegações da Defesa quanto à fragilidade ou insuficiência probatória quanto à autoria para a condenação do réu não merecem prevalecer, pois é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, aliada ao reconhecimento da vítima com certeza absoluta, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado por uso de arma de fogo e concurso de pessoas cometidos pelo acusado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denuncia, pelo que CONDENO o acusado LUCAS MORAIS RONDON como incurso nas sanções do artigo 157, §2º incisos I e II do Código Penal.

A pena prevista para o crime do art. 157 do Código Penal é de reclusão de 4 (quatro) à 10 (dez)anos, e multa, majorada de um terço até metade se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, e se há o concurso de duas ou mais pessoas.

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal com fulcro no sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, e ao princípio de individualização das penas, passa-se a DOSIMETRIA DA PENA:

DA DOSIMETRIA DO RÉU LUCAS MORAIS RONDON DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 157, §2º INCISOS I e II DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada acima do mínimo legal.

Quanto à culpabilidade da acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave.

O acusado não ostenta maus antecedentes a serem considerados.

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado.

Os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo penal qual seja subtração de patrimônio alheio, já valoradas pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato.

Em atenção ao entendimento da Suprema Corte quanto a concorrência de causas de aumento de pena, as circunstâncias do crime extrapolam o comum, tendo em vista que o crime fora cometido em concurso de agentes.

Como bem salientado pela declaração da vítima, a ação se deu de forma não isolada, ou seja, o réu estava acompanhado também de uma segunda pessoa que estava pilotando a moto, afirmando categoricamente que eram dois indivíduos do sexo masculino.

Para que se tenha mais de um autor na prática do mesmo crime, não é necessário que eles tenham a mesma conduta.

Basta que a conduta de um complete a do outro, nesses termos, não é necessário que todos os agentes ameacem ou agridam a vítima, para que se dê o roubo.

No caso concreto, a vítima havia saído da escola e estava indo para sua casa, quando fora abordada pelo réu e pelo comparsa, os quais mediante grave ameaça com emprego de revólver, subjugou-a e subtraiu-lhes seu pertence.

Nesse sentido é a recente jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso similar: (...).

A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Tribunal Superior de Justiça: (...).

Ante o exposto, na terceira fase, pela valoração da causa de aumento de emprego de arma de fogo, MAJORO a penabase em 1/3 (um terço), totalizando 7 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA ao réu LUCAS MORAIS RONDON

Assim, torno definitiva a pena de 7 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao réu LUCAS MORAIS RONDON, tudo por infração ao artigo 157, §2º incisos I e II do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33 §2º, “b” do Código Penal.

Ainda, em que pese o disposto no artigo 387,§2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena. Ademais, não resta cumprido o lapso, não há elementos que comprove o seu bom comportamento carcerário. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos para tal substituição, em razão da pena aplicada, crime cometido com grave ameaça. (art. 44, I e III do Código Penal).

Igualmente, inviável a concessão do ''sursis'', uma vez que o quantum de pena aplicada não permite o beneficio. (art. 77, I do Código Penal).

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV da CRFB) e do princípio da congruência, deixo de fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV do CPP), considerando o fato de que a vítima obteve a indenização integral pela seguradora
”.

A defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória.

Inicialmente, pontuo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendia que “
a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
”.

Em julgados recentes, ambas as Turmas, que compõem a Terceira Seção da Corte de Justiça, alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por outras provas

colhidas na fase judicial
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [
grifei
]
[1]
.

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifico que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial e ratificado em juízo.

A mãe da vítima, Ana Simone Ferreira Gomes, ouvida na condição de informante, disse que seu filho reconheceu
Lucas
na delegacia por fotografia, em razão de o acusado já ter trabalhado em uma oficina de moto.

Na audiência de instrução e julgamento, Luis David Gomes narrou que conhecia o réu, uma vez que ele ficava na frente da escola, um dia sim e outro não, mas não sabia o seu nome, apenas seu apelido, ‘Chulinho’.

Relatou que a moto usada no assalto era vermelha e que, apesar de o assaltante usar capacete rosa, conseguiu ver, com segurança, o seu rosto, haja vista a viseira estar aberta.

Esclareceu que o agente usava short estampado e camisa clara, sendo um pouco mais alto do que ele e que, no fórum, vestia calça jeans e uma camisa.

Na fase inquisitorial,
Lucas Morais Rondon
negou ter sido autor do roubo, asseverando que “
não precisa roubar, alegando que trabalha na oficina há mais de 2 (dois) meses; que a vítima está equivocada; Que o interrogando possui família e emprego, tendo passagem somente por direção perigosa, sendo que jamais roubou ou furtou algo de alguém; Que não sabe informar onde estava no momento do roubo
”.

Em juízo, o apelante manteve a mesma narrativa, afirmando que é mecânico de moto e possui o apelido de ‘Chulinho’ desde sua infância.

Aduz que não ficava nas redondezas da escola da vítima, já que trabalhava em uma oficina, localizada no bairro João Godofredo, que é distante do local.

Sustenta que, no dia dos fatos, usava calça e camisa, sendo que não trocava de roupa para almoçar, além de esclarecer que entrava às 7h da manhã e saia às 13h para o intervalo de almoço.

Questionado pela Promotoria Estadual a razão de ter dito na delegacia que não se lembrava onde estava no dia do roubo, explicou que o pegaram com um mandado de prisão, o interrogaram e somente depois foi saber o dia exato dos fatos; por isso, não se recordou que estava trabalhando quando perguntaram.

Em análise do conjunto probatório, não evidencio a existência de elementos satisfatórios aptos a justificar a manutenção da sentença condenatória.

Muito embora a vítima tenha ratificado em juízo a identificação fotográfica realizada na fase inquisitorial, não há
nenhuma
outra prova colhida judicialmente a corroborar a autoria delitiva imputada a
Lucas
.

O reconhecimento fotográfico é meio de identificação atípico, porque não disciplinado em nenhuma norma legal, inobstante deva, segundo iterativa doutrina e jurisprudência, cumprir os requisitos do art. 226 do CPP, para que possa ser considerado meio de prova.

Diante da sua falibilidade – decorrente até da sugestibilidade que possa ocasionar –, segundo pacífica orientação da psicologia judiciária –, somente pode ter lugar em 3 (três) situações, a saber:
1)
quando não exista um suspeito que tenha cometido ou participado do crime. Nesse caso, funciona como ponto de partida da investigação, apresentando-se como técnica de investigação. O reconhecimento é prova; a identificação, meio de investigação;
2)
quando, por razões alheias à autoridade policial, não seja possível realizar o reconhecimento pessoal (falta de figurantes,
verbi gratia
);
3)
quando o suspeito negar a participar do reconhecimento.

De toda sorte, pode ser considerada indício, nunca prova plena, tanto que, doutrina e jurisprudência se alinham no entendimento quanto à necessidade de o reconhecimento fotográfico se juntar a outras provas, a corroborá-la
acima de qualquer dúvida razoável
.

De se destacar que não tem ela o mesmo valor do reconhecimento pessoal, notadamente quando não se enfileiram outras fotografias afora aquela do suspeito, como na hipótese
sub judice
.

Estudos procedidos por especialistas da psicologia do testemunho mostram que, uma vez realizado o reconhecimento fotográfico, o grau de confiabilidade do reconhecimento pessoal que se faça
a posteriori
cai acentuadamente diante da provável sugestão que se cria no agente reconhecedor (vítima ou testemunha), sem falar nos efeitos transparência e compromisso.

De fato, uma vez realizada a identificação fotográfica, potencializa-se a possibilidade de o reconhecimento pessoal que se segui-la ser resultado não do reconhecimento em si, mas da projeção da pessoa apresentada por fotografia.

A literatura traz o exemplo de um taxista da cidade de Nova York que foi vítima de um assalto perpetrado mediante agressão física. Ainda no hospital, foi apresentado à vítima as fotografias de 2 (dois) suspeitos, que descartou a possibilidade de terem sido eles os seus agressores. Quando recuperada, a polícia, convencida de terem sido os autores do crime – até porque já haviam cometidos outros roubos –, colocou-a para proceder o reconhecimento pessoal deles, quando então o reconhecimento se deu “sem nenhuma sombra de dúvida”. Indagada-se tinha “certeza” da identificação, respondeu afirmando que tinha “mais do que a paternidade dos seus próprios filhos”. Pouco depois, os verdadeiros assaltantes foram presos em outra cidade, confessando o crime.

Mutatis mutandis
, no caso judicializado neste recurso, ainda que a vítima tenha identificado depois o réu
Lucas
, na polícia e em juízo, há a probabilidade da ocorrência do “efeito transferência”, que leva a pessoa a acreditar que o autor do assalto seja a pessoa reconhecida na fotografia, que sobrepõe, na memória do reconhecedor, as feições do verdadeiro autor do roubo.

Não estou a dizer que não pode ser o recorrente o autor do crime, mas sim que o reconhecimento efetuado nessas circunstâncias não apresenta, isoladamente, a confiabilidade necessária para se firmar uma condenação, que deve assentar, sempre e sempre, em provas que suportem e rechacem “
qualquer dúvida razoável
”.

Não bastasse, o apelante negou a prática do delito dizendo que não ficava na porta da escola no horário de saída dos alunos, uma vez que iniciava sua jornada de trabalho às 7h da manhã e saía 13h para almoçar.

Outro ponto que chamo atenção é que, de acordo com o relato da vítima, o assaltante vestia short e camiseta e
Lucas
relatou que trabalhava de calça, botina e camisa, enfatizando que não trocava de roupa para ir almoçar.

Depois, a moto usada pelo assaltante era uma Titan, de cor vermelha, e o acusado afirma que não tinha moto, mas utilizava a da sua mãe que era uma Bros, de cor preta.

De mais a mais, o crime foi cometido às 11h40min, horário em que o réu ainda se encontrava em sua jornada de trabalho.

Inclusive, há nos autos uma
declaração
de

Daiane da Silva Arruda, proprietária da oficina mecânica em que
Lucas
trabalhava, registrada em cartório
dois dias
após a condução do apelante à delegacia para prestar esclarecimentos, que tem o seguinte teor:

“
DAIANE DA SILVA ARRUDA – ME, nome fantasia, ALTERNATIVA MOTO, inscrita com o CNPJ: 20.090.355/002-25, inscrição estadual 13.539.334-4, com endereço a rua: Cel. João Epifânio, número: 1161, bairro: João Godofredo, na cidade de Poconé – Mato Grosso – CEP: 78.175-000, representada neste ato, pela sócia proprietária, Sra. Daiane da Silva Arruda, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF: 044.867.031-38 com endereço a rua: Cel. João Epifânio, número: 1161, bairro: João Godofredo, na cidade de Poconé – Mato Grosso, DECLARO para devidos fins de direito a quem possa servir que o Sr. Lucas Moraes Rondon, brasileiro, solteiro, mecânico, portador do RG nº 2890292-0 e do CPF: 074.506.621-62, com endereço a rua: Cel. João Epifânio, número: 825, bairro: João Godofredo, na cidade de Poconé – Mato Grosso,
TRABALHA em minha empresa a mais de 3 (três) meses, sendo um excelente trabalhador, que não falta e ainda informamos que não há nenhuma conduta que o desabone
” [Id nº 131440287 - Pág. 72].

Dessarte, à mingua de prova judicializada que impute, indene de dúvida, a autoria do crime ao réu, sua absolvição é medida que se impõe.

Ao caso aplicável o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AFASTAMENTO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADOS NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2. Hipótese em que não restou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que "foi exibido às vítimas um mosaico de fotografias" não basta, por si só, para concluir pela estreita observância ao procedimento previsto no mencionado dispositivo.

Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo".

4. Agravo regimental provido para absolver o recorrente (art. 386, VII - CPP), com efeitos extensivos a um dos coacusados (art. 580 - CPP)
” [STJ. AgRg no AREsp 2059533 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 19/8/2022].

À vista do exposto, conheço do recurso e o provejo para absolver o apelante
Lucas Morais Rondon
da imputação do crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no REsp 1964060 / RS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 15/8/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022